Tribunal: TJDFT
Processo: 0011221-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011221-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em tempo. Onde se lê: "Com efeito, julgo extintas pelo pagamento as obrigações representadas pelos requisitórios de ID: 35381180 (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO), 35381173 (MARIA TERESINHA DE ASSIS) e 35381161 (JULIANA MARIA FEITOSA) (CPC, art. 924, II)", leia-se: "Com efeito, julgo extintas pelo pagamento as obrigações representadas pelos requisitórios de ID: 35381180 (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO), 35381173 (MARIA TERESINHA DE ASSIS) e 35381161 (JÚLIA MARIA FEITOSA) (CPC, art. 924, II)". Brasília, 22 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador